Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. EXCLUSÃO DE REGIME ESPECIAL DA LEI DISTRITAL N. 5.005/2012. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de declaração da nulidade de ato administrativo de exclusão do contribuinte do regime especial de ICMS da Lei Distrital no. 5.005/2012.
2. Fatos relevantes. (i) o autor foi notificado pelo fisco distrital que se encontrava em situação incompatível com o regime especial da Lei Distrital no. 5.005/2012, por possuir débitos inscritos em dívida ativa e foi intimado para sanear a irregularidade em trinta dias; (ii) o prazo para regularizar a inadimplência encerrou-se em 08.10.2021, mas os débitos só foram quitados em 12.11.2021, e não registrou nenhum protocolo de atendimento na Secretaria da Fazenda do DF; (iii) a exclusão do regime especial ocorreu a partir da constituição da dívida ativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se existiu ilegalidade nos Termos de Exclusão 69/2021 e 70/2021, que excluíram a empresa do regime especial de apuração do ICMS, mesmo após quitação dos débitos antes da emissão dos termos, bem como a cobrança de débitos pelo regime normal do ICMS de forma retroativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital no. 5.005/2012 prevê um regime especial do ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas e distribuidores que pedirem o seu ingresso, cuja adesão dependerá de deliberação da Secretaria de Estado de Fazenda (art. 2o, §§ 2o e 3o). A adesão e manutenção do regime especial são condicionadas ao cumprimento de requisitos. No artigo 8o, incisos II e V, da referida lei, estão previstas certas situações em que o contribuinte poderá ser excluído desse regime, sendo necessário que realize o recolhimento do ICMS pelo regime normal.
5. A Lei Orgânica do Distrito Federal, no artigo 173, veda a concessão de benefícios ou incentivos fiscais a agentes econômicos inscritos em dívida ativa distrital.
6. No caso concreto teriam sido observados a notificação formal do contribuinte, a cientificação de que estava com débitos inscritos em dívida ativa, esse fato poderia resultar na exclusão do contribuinte do regime especial da Lei Distrital n.o 5.005/2012, o prazo de 30 dias para sanar a irregularidade, a constatação de que o pagamento somente foi efetivado pelo devedor cinquenta e dois dias úteis após o vencimento (pagamento intempestivo) e a ausência de apresentação de defesa prévia pelo contribuinte. O fisco observou as normas atinentes à espécie.
7. Inocorrente violação ao princípio da segurança jurídica. O contribuinte, quando adere a determinado regime fiscal de ICMS mais benéfico que o “regime comum”, já sabe, antecipadamente, que poderá estar sujeito à exclusão e a arcar com maior carga tributária caso não cumpra com os requisitos ou condicionantes previstos. A cobrança pelo “regime normal” (inclusive retroativa), no caso, é válida (e obrigatória), pois se refere à requalificação da forma de apuração, e não à criação de nova exação de fatos pretéritos com base em criação de nova e superveniente situação de incidência tributária.
8. A proteção à confiança protege situações consolidadas, mas ela não é capaz de se sobrepor à legalidade tributária estrita em matéria de regimes fiscais condicionados. Aplicável, por analogia, o Código Tributário, que, em diversos dispositivos, afasta a existência de “direito adquirido” a benefícios fiscais (remissão, moratória, isenção, anistia).
9. O fato de o apelante ter ficado inadimplente e não ter quitado, a tempo e modo, os créditos inscritos em dívida ativa, violam direta e objetivamente as regras do regime especial, não subsistindo campo de apreciação discricionária subjetiva do administrador ou do Poder Judiciário sobre a exclusão do regime.
10. A regularização da inadimplência após o prazo legal não impede a exclusão do regime fiscal especial, pois depende da regularidade continuada para sua vigência, e não há discricionariedade à Administração Tributária para relevar o atraso na quitação do débito.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 150, I, 155, II; LODF, art. 173; CTN, arts. 3o, 155, 172, 179, 182; LC no. 87/1996, arts. 2o e 4o;
Lei Distrital no. 5.005/2012, arts. 8o, II e V, § 1o, 9o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.383; TJDFT, Acórdão 1972334, Segunda Turma Cível, rel. Des. Renato Scussel, DJe: 20.3.2025; Acórdão 1742109, Sétima Turma Cível, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe: 1o.9.2023.